Tribunal: TJES
Processo: 5004277-25.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004277-25.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IZABEL RODOVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004277-25.2024.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e julgou prejudicado o recurso da Defensoria Pública. A embargante alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento da pretensão resistida, sustentando que houve violação ao princípio da causalidade, ao art. 85 do CPC e ao Tema 1002 do STF. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo sido reconhecida a procedência do pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada toda a matéria devolvida, destacando que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência à pretensão autoral, tendo apenas impugnado o valor da causa.

Não se identifica contradição interna na decisão, pois os fundamentos adotados são coerentes com o dispositivo que afastou a condenação em honorários, com base na ausência de resistência à demanda.

A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, que é restrita à correção de vícios formais.

Os pontos suscitados ficam prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência efetiva à pretensão autoral afasta a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Não há omissão nem contradição no acórdão que examina de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos das partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004277-25.2024.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (id. 16184678) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e julgou prejudicado o recurso da Defensoria Pública.

Em suas razões, a recorrente alega que o julgado é omisso e contraditório ao não reconhecer a pretensão resistida configurada pela peça de defesa e ao afastar os honorários mesmo mantendo a condenação do Estado na obrigação principal de fazer (internação compulsória). Sustenta a violação ao princípio da causalidade, ao artigo 85 do CPC (princípio da sucumbência), à e ao Tema 1002 do STF, pugnando pelo aclaramento com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência à ação, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Restou evidenciado que foi atendida a determinação judicial de internação compulsória de maneira célere e sem apresentar oposição, eis que a contestação (id. 14159670) apenas impugnou o valor da causa.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição, tendo em vista que o v. acórdão decidiu sobre todos os pontos impugnados pelas partes e está em conformidade com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Col. STJ.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.